Tribunal: TJMT
Processo: 1009157-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009157-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDMILSON GOMES (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDMILSON GOMES - CPF: 049.402.898-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO - OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito.

As referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009157-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: EDMILSON GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0006430-03.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
EDMILSON GOMES
, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, passaporte e cartão de crédito, fundamentando que tais medidas não contribuirão para a satisfação da execução.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“O Banco do Brasil ora Agravante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor do Agravado, para reaver o seu crédito liberado e não adimplido. Citado, o Agravado não pagou o débito devido. Desta forma, fora realizada pesquisas patrimoniais em nome deste, restando o resultado negativo. No decorrer dos tramites processuais, fora requerido pelo Agravante o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito. Contudo o d. magistrado de primeira instância, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o devedor responde com seu patrimônio para satisfação da dívida, bem como não abre ao juiz possibilidades ilimitadas para forçar o cumprimento da obrigação”
(sic).

Aduz que “
Não houve nenhuma irregularidade no instrumento celebrado, restando comprovado o inadimplemento das obrigações livremente assumidas pela parte adversa. Dito isto, resta clara a finalidade processual da Execução, qual seja, a expropriação de bens pela via forçada, dada a mora da parte Agravada em adimplir com sua obrigação contratual. Por esse motivo, foi pleiteado pelo Agravante, o pedido de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito, tendo em vista que Ação de Execução tramita sem alcançar o objetivo principal”
(sic).

Ressalta que
“O pleito do Exequente encontra-se respaldado no art. 139, IV, do CPC, o qual concede ao magistrado a possibilidade de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que medidas como a suspensão da carteira de motorista que não pagam as suas dívidas podem ser usadas como instrumento de pressão, para forçar o devedor que não pagam as suas dívidas e não fere o direito de ir e vir”
(sic).

Registra que “
Ademais, restou configurado nos autos que a parte Agravante tentou de todos os meios possíveis a localização de bens em nome do Agravado. Restando como medida o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões. Nestes termos a decisão que indeferiu os pedidos deve ser reformada, tendo em vista que é a única medida que este Agravante encontra disponível no momento para reaver seu crédito. Não se trata de medida excepcional, pois em simples análise aos autos, constata-se que já foram inúmeras as tentativas frustradas de recuperação de seu crédito, sendo as medida requerida que se impõe no momento. Desta forma, requer a reforma da decisão agravada, para determinar que seja deferido o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões, como medida de justiça”
(sic).

Assevera que
“Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que poderá o Relator, ao receber o Agravo de Instrumento, “deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. In casu, todas as alegações possuem respaldo em provas documentais e no acima articulado, tudo a evidenciar o fumus boni iuris. O risco de dano irreparável advém do fato de que, não restam alternativas para prosseguimento ao feito, se não o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões que fora indeferida, prejudicando de tal maneira a recuperação de crédito por parte do Agravante. Requer o Agravante, pois, a concessão de efeito suspensivo”
(sic).

Com estes argumentos requer
“[...] que este Egrégio Tribunal conceda efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento para fins de reforma da decisão interlocutória proferida de ID Num. 182649417, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões para determinar que seja realizada, como coercitivas para assegurar o cumprimento da obrigação, por ser medida que se impõe, nos termos da lei”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 02/04/2025, conforme decisão de Id. 278673375.

Contraminuta, ofertada pela Defensoria Pública em Id. 290508384, requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, bem como, a manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 277452440.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, passaporte e cartão de crédito, fundamentando que tais medidas não contribuirão para a satisfação da execução.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Vistos, etc.

Em que pese até o presente momento a parte exequente não ter logrado êxito em receber o débito indicado na inicial, o pedido formulado nos autos para suspensão da CNH, passaporte e suspensão de cartão de crédito, resta inviável, pois viola direito de ir e vir da parte devedora.

Veja que a suspensão da CNH, nada contribuirá ao pagamento desta execução, somente trata-se de satisfação pessoal.

Concernente ao passaporte, o autor não fez comprovação de que o devedor usufrui do referido com viagens internacionais em detrimento de pagamento do débito. Ademais, para muitos profissionais, o passaporte é documento de trabalho, pois utiliza para realização de negócios que as vezes podem ou não gerar lucros.

Não se trata de medidas eficazes ao recebimento da dívida, mas apenas satisfação pessoal da Instituição Financeira, a qual caberia exigir saúde financeira para liberação do crédito.

Ainda mais, quanto a suspensão de cartão de crédito, já foi efetivado o Sisbajud onde não houve localização de valores ao pagamento da execução, se o devedor utiliza o referido é apenas para pagamento de necessidades básicas, pois inexiste numerários em Instituições Financeiras capazes de satisfazer a obrigação.

Também deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade da medida e aplicá-la de modo menos gravoso ao executado, assim, indefiro.

No mais, decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.”
(Id. 186930880 – Autos de origem)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o acerto ou desacerto da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito em nome do executado/agravado.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inc. IV, estabeleceu a possibilidade de o Magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Assim, não há dúvidas de que a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora se mostre lícita a determinação de suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, o certo é que as referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em que pese os argumentos do agravante, o certo é que não há indício de que as medidas suspensivas, qual seja, impedir que a parte devedora faça uso de sua CNH, passaporte e cartões de crédito, sejam eficazes para o adimplemento do débito, afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva, vez que não altera a circunstância de inexistência de bens em seu nome, que pelo que se afigura, não possui de fato bens aptos a serem expropriados, servindo apenas como punição pelo não pagamento, vez que não há indícios nos autos de ocultação de patrimônio e embaraçamento da satisfação do crédito, razão pela qual não deve ser admitida.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos executados. O agravante alega que a medida seria o único meio viável para assegurar o cumprimento da obrigação, amparado no art. 139, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação de medida executiva atípica, consistente na suspensão da CNH do devedor, como meio coercitivo para satisfação do crédito, diante da ausência de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado o poder de adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive no cumprimento de sentença.

A constitucionalidade da aplicação de medidas executivas atípicas foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI no 5941, condicionando seu uso à observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao caso concreto.

A adoção dessas medidas exige demonstração de que o devedor está ocultando patrimônio ou embaraçando o cumprimento da decisão judicial, o que não restou comprovado nos autos.

A suspensão da CNH, no caso concreto, mostra-se inócua, desproporcional e inadequada, pois não se vislumbra que traria qualquer eficácia à execução, configurando-se como sanção meramente punitiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, exige demonstração de sua utilidade e adequação ao caso concreto. A suspensão da CNH do devedor, sem indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à execução, configura medida desproporcional e inócua. A efetividade da execução deve observar os direitos fundamentais e os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5941; TJMT, RAI no 1018070-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.09.2023; TJMT, RAI no 1017296-35.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.11.2023”.
(N.U 1034649-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO CNH, PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO
E CONTA CORRENTE -
OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito e conta corrente, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito.

As referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos
.”

(N.U 1004303-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

(Destaquei)

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pelo Magistrado de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025